Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-18.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FUNDAMENTOS DE QUE OS PEDIDOS SERIAM GENÉRICOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O Juízo singular extinguiu o processo sem julgamento do mérito ao fundamento de que os pedidos e a causa de pedir foram formulados de forma genérica, não objetivos e sem a indicação específica dos montantes relativos aos danos materiais e morais.
2. Pela análise dos autos infere-se que pedidos estão delimitados, apesar de não estarem bem definidas as quantias referentes aos danos material e moral. Ademais, a inicial foi recebida regularmente sem oportunizar à parte autora sanar eventual vício.
3. Desse modo, mostra-se temerária a extinção do processo sem julgamento do mérito, diante da afronta aos princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da efetividade da justiça (art. 2o da Lei 9.099/95), que confere a primazia do julgamento de mérito.
4. No caso em apreço, não se aplica a teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.

5. Recurso do autor conhecido e provido.